Tribunal: TJDFT
Processo: 0736585-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736585-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Emerson Aparecido da Costa Costa Transportadora Ltda Priscila Rates dos Santos Costa D e c i s ã o Trata-se de agravo interno (Id. 76632261) interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela recorrente diante da ausência do pressuposto intrínseco referente à admissibilidade (Id. 75701765). A recorrente interpôs, inicialmente, agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0717756-90.2020.8.07.0007. Alegou em suas razões recursais (Id. 75674227), em síntese, que o Juízo singular arbitrou o montante referente aos honorários do perito em quantia desarrazoada e desproporcional em relação ao trabalho a ser efetuado. Afirmou que o valor dos honorários periciais fixados, na quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), acrescida de 5% (cinco por cento) dos valores penhorados, contraria os princípio da razoabilidade e da economicidade. Requereu, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que fosse obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do agravo de instrumento, bem como o subsequente provimento do recurso para que fosse reformado o pronunciamento judicial impugnado, com o arbitramento dos honorários do perito no montante fixo de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 75681838). Sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 75701765, proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo diante da ausência do pressuposto recursal intrínseco referente à admissibilidade, ao fundamento de que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em suas razões de agravo interno (Id. 76632261) a instituição financeira sustenta, em síntese, que o agravo de instrumento deve ser conhecido e processado diante da configuração da hipótese de admissibilidade prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC, pois a decisão interlocutória então agravada foi proferida pelo Juízo singular nos autos de incidente processual de cumprimento de sentença. Os recorridos ofereceram contrarrazões, oportunidade em que pugnaram pelo desprovimento do agravo interno (Id. 76666377). É a breve exposição. Decido. O agravo interno merece ser conhecido, pois se encontram preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e apropriado à espécie. De acordo com a regra prevista no art. 1021 do CPC, é admitida a interposição de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator nos seguintes termos: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” O exame mais detido dos autos do presente processo revela a necessidade de reconsideração da decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento, nos moldes da regra prevista no art. 1021, § 2o, do CPC. Com efeito, o agravo de instrumento foi manejado pela recorrente contra a decisão interlocutória referida no Id. 245330811 dos autos do incidente processual de origem, por meio da qual o Juízo singular homologou o valor referente aos honorários do perito na fase de cumprimento de sentença inaugurada pela instituição financeira, o que autoriza a interposição do recurso aludido com amparo na regra prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Dito de outro modo, a decisão interlocutória pode, de fato, ser impugnada mediante a interposição do agravo de instrumento. Por essas razões reconsidero a decisão monocrática referida no Id. 75701765 para reconhecer a admissibilidade do agravo de instrumento interposto pela recorrente. Em seguida, por também ser tempestivo e estarem preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que rejeitou a impugnação oferecida pela ora recorrente e homologou a proposta de honorários oferecida pelo perito judicial nos autos do incidente processual de origem. Inicialmente é preciso destacar que, embora de modo sucinto, por meio da decisão interlocutória agravada (Id. 245330811) o Juízo singular expôs, de modo claro, preciso e congruente, os motivos que levaram à rejeição da impugnação oferecida pela recorrente (Id. 243586855) e, por conseguinte, à homologação da proposta de honorários oferecida, em quantia inferior àquela indicada pelo perito nomeado (Id. 242796987), senão vejamos: “O perito judicial apresentou proposta de honorários periciais, na qual requer o recebimento de 7% sobre o valor efetivamente penhorado, além do montante de R$ 5.500,00 (id. 242796987). A parte credora discordou do pagamento de porcentagem sobre o fruto da penhora (id. 243586855). Vieram os autos conclusos. Observo que a proposta do perito foi embasada e fundamentada com a indicação minuciosa do trabalho a ser realizado, contudo a parte credora se encontra em extrema desvantagem, não tendo seu crédito adimplido até o momento, razão pela qual mostra-se devida a limitação do pagamento de percentual sobre os valores obtidos na penhora. No caso, a cobrança do percentual, por si só, não se revela abusiva, haja vista que essa modalidade de perícia se protrairá no tempo. Contudo, entendo que é possível reduzir o percentual, para 5% do efetivamente penhorado. Como o valor da causa atualizado é de aproximadamente 170 mil reais, representaria um acréscimo de pouco mais de 8 mil reais, o que poderá se mostrar justo, caso a penhora se prolongue.” (Ressalvam-se os grifos) Além disso, percebe-se que a impugnação oferecida pela recorrente (Id. 243586855) não foi instruída com elementos de prova que pudessem desmerecer ou invalidar a proposta oferecida pelo perito judicial, tendo a recorrente, instituição bancária nacional de notória capacidade financeira, afirmado singelamente o suposto caráter excessivamente oneroso do custeio dos honorários aludidos, alegação devidamente rejeitada pelo Juízo singular. A despeito da insatisfação manifestada pela agravante, o montante referente aos honorários do perito arbitrado pelo Juízo singular encontra respaldo na proposta oferecida pelo experto (Id. 241410345 e Id. 242796987), que contém, de modo preciso e suficiente, não apenas a qualificação profissional do perito nomeado e o objeto da perícia, mas também a metodologia que será utilizada, a estimativa do trabalho necessário e o cronograma de atividades. Convém acrescentar que o ordenamento jurídico prevê instrumentos processuais, que podem ser utilizados pelas partes no momento oportuno, para acompanhar ou impugnar os trabalhos que serão efetuados pelo experto nomeado, como a indicação de assistentes técnicos, a formulação de quesitos, o acompanhamento das diligências, a solicitação de esclarecimentos ou o requerimento de nova perícia, caso as circunstâncias relevantes para o deslinde da controvérsia não estejam suficientemente esclarecidas, nos moldes das regras previstas nos artigos 464 a 480, todos do Código de Processo Civil. É preciso ressaltar ainda que, de acordo com a norma prevista no art. 479 do mesmo estatuto processual, “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. Dito de outro modo, o Juízo singular é soberano para avaliar, sem prévia tarifação, o conjunto fático e probatório submetido ao seu exame, de acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotado no processo civil brasileiro, nos moldes da norma estabelecida no art. 371 do CPC, afigurando-se prematura qualquer tentativa de desvalorização da prova técnica, cuja produção, aliás, já foi iniciada (Id. 249043823). Por essas razões não existem justificativas jurídicas para considerar inapropriada, ao menos no presente momento, o valor arbitrado pelo Juízo singular referente aos honorários do perito, não havendo também quaisquer indícios, nos autos do processo de origem, que possam sugerir a eventual parcialidade ou mesmo a incapacidade técnica do profissional nomeado. A propósito, atente-se para o teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FASE POSTULATÓRIA. ARTIGOS 47, 48 E 51 DA LEI N. 11.101/2005. LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROCESSAMENTO. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença de indeferimento da petição inicial e do processamento da recuperação judicial pleiteada, com fundamento nos art. 485, I, e art. 330, III, do CPC e art. 189 da Lei no 11.101/05. 1.1. Nesta sede recursal, a autora requer a cassação da sentença, oportunizando-lhe a apresentação da documentação complementar indicada no laudo de constatação, sob pena de mitigar o contraditório e ampla defesa, bem como o artigo 373 do CPC. No mérito, pede o provimento do recurso para devolver o processo para a realização de perícia de constatação, abrindo prazo para a recuperanda falar sobre o laudo pericial, bem como sejam reduzidos os honorários do perito de R$ 18.000,00 para R$6.000,00. 2. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2.1 No Direito Processual Civil, o princípio do contraditório busca dirimir a decisão surpresa, desdobrando-se nas garantias de participação no processo e possibilidade de influência da decisão. O princípio da ampla defesa, por sua vez, pode ser compreendido como um aspecto substancial do contraditório, enquanto direito do litigante de se utilizar de todos os meios admitidos em direito para se defender. 2.2. A respeito do tema, o art. 10 do CPC estabelece que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” 2.3. Não se verifica na hipótese inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, até porque o laudo pericial foi submetido à apreciação da apelante. 2.4. Em tal oportunidade, a empresa se limitou a impugnar o valor dos honorários e a requerer prazo para nomeação de um assistente técnico, sem tecer comentários quanto ao fato de a empresa estar sem atividade e com as suas instalações fechadas. De igual modo, nada comentou em relação à constatação de ausência de documentação específica e necessária para a apreciação do pedido. 2.5. Soma-se a isto, o fato de que a própria Lei n. 11.101/05, no art. 51-A, § 4o, determina que a impugnação à referida decisão deverá ser apresentada por meio de recurso. 2.6. Destarte, não há falar em mitigação do contraditório e desrespeito à ampla defesa quando a própria norma assegura que a impugnação da decisão deverá ser feita por meio do recurso cabível. 2.7 Destarte, e como sinalado pelo douto Magistrado, "A falta de documentos em conformidade com a exigência legal, ensejaria, por si só, a extinção do feito. No entanto, além da ausência de documentos essenciais, a perita informou que a diligência in loco realizada no endereço comercial da Requerente restou prejudicada porque o local estava fechado, o interfone estava desligado, ninguém atendeu à porta e não houve sucesso nas tentativas de contato telefônico, o que faz presumir que a empresa sequer está em funcionamento" (Juiz de Direito João Henrique Zulio Castro). 3. Segundo consta do art. 47 da Lei. n. 11.101/2005, “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 3.1. O art. 48 da referida norma elenca os requisitos a serem atendidos pelo devedor no momento do pedido. Ainda, para que seja deferido o processamento da recuperação judicial, a parte requerente deve preencher objetivamente os requisitos previstos nos art. 51 da Lei n. 11.101/2005 no tocante à instrução da petição inicial. 3.2. No caso em tela, o laudo pericial produzido na fase postulatória, em observância à Recomendação no 57/2019 do CNJ, bem como ao art. 51-A da Lei no 11.101/2005, constatou não apenas a falta de documentos essenciais, mas também a presença de documentos que “geram incertezas sobre os dados apresentados”, a impossibilidade de identificar o cumprimento do papel social da requerente em relação a manutenção de empregos, além da impossibilidade de averiguar o funcionamento da empresa, dada a frustração das diligências in loco. 3.3. Conjuntamente consideradas as observações da perita, não haveria se falar em oportunidade para emenda da inicial, em aplicação subsidiária do art. 321 do CPC, como pretende a autora. 3.4. A ausência de documentos essenciais exigidos pelo art. 51, somada às inconsistências identificadas na documentação apresentada, à falta de demonstração quanto ao objetivo de proteção aos empregos (art. 47), bem como à frustração da diligência in loco, fazendo resumir que a empresa sequer está em funcionamento (não apenas pelo fechamento da sede, mas também pelas infrutíferas tentativas de contato telefônico, em razão de estarem programados os telefones da empresa para não receberem chamadas), autoriza o indeferimento da inicial e do processamento da recuperação judicial. 3.5. Precedente deste TJDFT: “(...) 2. O deferimento da recuperação judicial demanda o preenchimento de todos as condições enumeradas no art. 51 da Lei no 11.101/2005. O objetivo é conhecer a real situação financeira do requerente para se decidir a viabilidade do processamento do pedido.” (20160111253589APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 28/2/2018). 4. A Lei no 11.101/2005 estabelece que a remuneração do profissional deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido (art. 51-A, § 1o). 4.1. Na hipótese, a apelante articula que a fixação dos honorários periciais deve considerar os parâmetros indicados na Resolução 232/2016 do CNJ, replicada no âmbito deste Tribunal de Justiça na Portaria Conjunta no 101, de 10/11/2016. 4.2. Nada obstante, nos termos do artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil, o limite fixado pela Portaria Conjunta no 101/2016 desta Corte aplica-se tão somente ao valor cabível à parte beneficiária de justiça gratuita, não podendo, à toda evidência, a autora se valer dos mesmos critérios para reduzir a remuneração arbitrada. 4.3. Ademais, esta Corte possui entendimento no sentido de que o pleito pela minoração dos honorários exige a demonstração concreta, pelo requerente, do excesso alegado. 4.4. Precedente: “(...) 2. A impugnação aos honorários periciais propostos pelo profissional designado pelo Juízo deve indicar, especificamente, em que medida o trabalho a ser desenvolvido não estaria condizente com o montante pretendido. 3. O ordenamento jurídico nacional não estabelece critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais em ações judiciais, entendendo a jurisprudência pátria que a remuneração dos peritos deve ser fixada observando-se a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, a complexidade da perícia, o tempo gasto na sua realização e na confecção do respectivo laudo, a necessidade de deslocamento, o zelo profissional, a importância da causa e as condições financeiras da parte que arcará com seu custo.” (07232083920198070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). 4.5. A apelante não logrou demonstrar a exorbitância do valor fixado, considerando que não juntou aos autos qualquer outro orçamento que pudesse servir de parâmetro comparativo para embasar sua impugnação. Ainda, é certo que o parâmetro de R$ 6.000,00, correspondente a depósito realizado em anterior pedido de recuperação, não se aplica na hipótese, pois configurou apenas garantia do juízo, visando assegurar pagamento do valor que futuramente viesse a ser fixado. Além disso, é certo que o número de horas trabalhadas não deve ser analisado isoladamente, mas sim levando-se em conta os demais fatores já mencionados, como complexidade do trabalho, necessidade de deslocamento, zelo profissional, dentre outros. 4.6. O fato de a impugnante se encontrar em recuperação não é motivação idônea, por si só, para afastar a proposta, sendo necessária a demonstração fática de que o pagamento do montante pedido pelo perito comprometeria suas atividades e a própria recuperação judicial. 5. No caso dos autos, não há condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual. 6. Manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido de recuperação judicial. 7. Apelo improvido.” (Acórdão 1911299, 0717999-05.2023.8.07.0015, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/08/2024) (Ressalvam-se os grifos) Assim, não está demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente, ficando dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator